Tribunal: TJMT
Processo: 1017721-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017721-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de Saúde, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ROBERTO BISPO DE CAMPOS - CPF: 345.451.661-72 (AGRAVANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA CARDÍACA – ASSISTÊNCIA POR TRATAMENTO ADEQUADO - AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS -

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Roberto Bispo de Campos
, tirado em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer c/c danos morais, por ele manejada.

Aduz, em síntese, que a plausibilidade do direito invocado está nos laudos médicos e nos relatórios da UTI onde o agravante ficou internado, bem como que o risco útil ao processo advém da postergação da realização da cirurgia cardíaca, o que colocaria em risco a vida do paciente.

Por derradeiro, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal, diante da comprovação da boa aparência do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação.

A liminar foi indeferida.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Os autos revelam que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer com danos morais manejada pelo agravante, cuja pretensão era a determinação judicial para que o plano de saúde, ora agravado, procedesse o agendamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da cirurgia de valvulaplastia mitral percutânea com implante de sistema mitraclip e ecodopplercardiograma transoperatório, juntamente com o fornecimento de todos os materiais solicitados pelo médico.

A questão posta em julgamento é singela.

Isto porque o recurso ataca exclusivamente o fundamento medular do indeferimento da liminar no juízo de origem, qual seja, a inexistência de
periculum in mora
, portanto, a ausência de um dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência.

Nesse aspecto, ressalta do conjunto probatório produzido até este momento processual, notadamente nos laudos e relatórios médicos acostados aos autos, que embora esteja evidenciado o problema cardíaco do paciente, não há qualquer indicação da existência de risco de morte ou agravamento do quadro da enfermidade que o acomete.

De notar-se, ademais, que os percalços cardíacos acompanham o agravante desde 2017, interregno no qual realizou vários exames, foi internado e permanece em contínuo tratamento, circunstâncias que impõe a conclusão de que realmente inexiste risco iminente de morte e, por consequência, afastam a presença do
periculum in mora
,
conditio sine qua non
para o deferimento da tutela de urgência.

Nessas hipóteses de comprovada ausência de dano irreparável ou de difícil reparação a jurisprudência pátria é uníssona sobre a impossibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, vejamos,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA. SOMENTE CABÍVEL EM SITUAÇÕES EXTREMADAS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INCABÍVEL A CONCESSÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte Munícipe contra ato tido por ilegal atribuído à juíza de direito da 1a Vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville, a qual determinou a antecipação de honorários periciais por parte do ente federativo municipal. No Tribunal de origem, a ordem foi denegada.

No Superior Tribunal de Justiça, após a interposição de recurso ordinário, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência.

II -
Para a concessão da tutela de urgência pleiteada se faz necessária a presença dos dois costumeiros requisitos centrais à liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III - Pois bem, prima facie, ainda que se possa constatar a presença do fumus boni iuris, o fato é que o periculum in mora não se antevê, na medida em que assim considerou a instância ordinária: "Ademais, o decisum objurgado tampouco implica em prejuízo irreparável, posto que, ao final do feito, caso o ente federativo municipal reste vencedor, caberá à parte contrária, ou ao Estado de Santa Catarina no caso de lhe ser mantido o benefício da justiça gratuita, o ônus de arcar com os honorários periciais. Por tais motivos, entendo que a hipótese não comporta a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que a petição inicial merece ser indeferida e o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil [...]. Por tais fundamentos, sendo passível de recurso o decisum acoimado de ilegal e abusivo, não se está diante de hipótese que comporte a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que merece ser mantido o indeferimento da exordial e a extinção do feito nos termos do art. 10, da Lei n.

12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do CPC, e, consequentemente, desprovido o presente agravo interno." IV - Importa ainda ressaltar que a pretensão liminar goza de caráter satisfativo, o qual só é cabível em situações extremadas, o que não é o caso.

V - Agravo interno improvido”.

(AgInt no RMS 60.885/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019) (
destaquei
)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020